Tribunal: STF
Processo: HC 91352
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-02-28
Data de publicação: 2008-02-28

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Direito à razoável duração do processo.
   Pretensão parcialmente prejudicada. Súmula nº 606/STF.
1. O
   habeas corpus não tem passagem quando impugna ato emanado por
   órgão fracionário deste Tribunal. Incidência da Súmula nº
   606/STF.
2. Habeas corpus não conhecido. Revogada a liminar.